Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702099-87.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A, AMANDA MARIA EVANGELISTA DAHER APELADO: AMANDA MARIA EVANGELISTA DAHER, YELUM SEGUROS S.A D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por YLM Seguros S.A., autor, Amanda Maria Evangelista Daher, ré/litisdenunciante, e Caixa Seguradora S.A., litisdenunciada, contra sentença (ID 68010220) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedente o pedido principal e parcialmente procedente o pedido da denunciação da lide, para condenar (i) a ré/litisdenunciante Amanda a pagar ao autor R$18.466,75 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), referente à diferença entre o valor dos danos decorrentes do acidente de trânsito descrito na petição inicial e a quantia coberta por seu seguro, e (ii) a litisdenunciada Caixa a pagar ao autor da demanda principal o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Consoante Acórdão n. 1976593, esta d. 7a Turma Cível negou provimento à apelação da litisdenunciada, deu parcial provimento à da ré/litisdenunciante e deu provimento à do autor para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da ação principal e o da denunciação da lide, a fim de condenar, solidariamente, a ré/litisdenunciante, Amanda Maria Evangelista Daher, e a litisdenunciada, Caixa Seguradora S.A., ao pagamento de R$68.466,75 (sessenta e oito mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos) ao autor, YLM Seguros S.A. (ID 68218810). Pela petição de ID 71557510, a Caixa Seguradora S.A. informa a celebração de acordo entre as partes, do qual requer a homologação. Verifica-se, contudo, que o termo de transação foi subscrito somente pela parte autora, YLM Seguros S.A., e parte litisdenunciada, Caixa Seguradora S.A., sem a manifestação de vontade expressa da ré/litisdenunciante, Amanda Maria Evangelista Daher. Sendo assim, intime-se a ré/litisdenunciante, Amanda Maria Evangelista Daher, para se manifestar acerca do acordo juntado nos autos (ID 71557510). Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora